Tribunal: TJDFT
Processo: 0705900-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0705900-53.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES, ALINE SLEUTJES, CARLOS ROBERTO COELHO DE MATTOS JUNIOR, CAROLINE RODRIGUES DE TONI, DANIEL LUCIO DA SILVEIRA, ELIESER GIRAO MONTEIRO FILHO, FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO, GERALDO JUNIO DO AMARAL, HELIO FERNANDO BARBOSA LOPES, MARCIO DA SILVEIRA LABRE, UBIRATAN ANTUNES SANDERSON, VITOR HUGO DE ARAUJO ALMEIDA AGRAVADO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de conhecimento de no 0705521-12.2020.8.07.0001, ajuizada em face do PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL, deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela provisória de urgência por eles formulado. Em breve síntese, narram os agravantes que ajuizaram ação declaratória de nulidade de procedimentos disciplinares por infidelidade partidária em desfavor do agravado, objetivando, em sede de tutela antecipada, obstar os efeitos da penalidade de suspensão aplicada pelo partido a todos os parlamentares autores. Dizem que a medida postulada foi deferida tão somente aos autores Alessandra, Beatriz, Carla, Christiane e Eduardo, uma vez que não foi vislumbrado, pela decisão agravada, vício formal relativamente à notificação endereçada aos demais autores, ora agravantes. Asseveram que a medida antecipatória deve ser estendida aos demais autores, haja vista que configurado o vício com relação a todos eles, que foram cerceados em seu direito de defesa e contraditório antes da aplicação da penalidade pelo partido. Afirmam, para tanto, que as deliberações sobre os procedimentos disciplinares foram realizadas, propositalmente, durante o recesso parlamentar, para que as notificações fossem encaminhadas aos respectivos gabinetes, como forma de atribuir falsas nuances de cumprimento do procedimento previsto nas normas partidárias. Aduzem que, a despeito de as notificações terem sido entregues em seus gabinetes durante o recesso, não foram realizadas pessoalmente, como exige a norma de regência, o que impediu que estivessem presentes durante as deliberações ou mesmo constituíssem procuradores para tanto. Alegam que o prejuízo em decorrência desse vício é manifesto, notadamente diante da grave penalidade que lhes fora aplicada – suspensão pelo prazo de 12 meses -, ensejando a nulidade dos procedimentos e consequente suspensão da sanção, até o julgamento do mérito da demanda. Esclarecem que, além da nulidade procedimental apontada, questionam a própria regularidade dos votos proferidos por membros do partido através de procuração, haja vista que estavam presentes apenas 20 membros, de um total de 153, e 7 suplentes, de um total de 51. Argumentam, ainda, que sequer essas procurações foram apresentadas, apesar de solicitadas. Questionam, também, a regularidade da formação do Diretório Nacional, que é o órgão responsável pela aplicação de penalidade aos membros do partido. Nesse contexto, alegam que todos esses elementos são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito vindicado, seja pela ofensa ao devido processo legal e vícios procedimentais, seja pela ausência de comprovação da regularidade dos votos por procuração, ou, ainda, pela nulidade da Convenção Nacional, que elegeu o Diretório Nacional, órgão que lhes aplicou as penalidades. Apontam que o dano grave e de difícil reparação decorre da implementação das penalidades desde o dia 02/03/2020, uma vez que os parlamentares estão privados de exercer as prerrogativas que lhes são constitucionalmente garantidas, com impacto direto na qualidade da representação popular. Requerem, assim, a concessão da tutela antecipada postulada, com a imediata suspensão dos procedimentos disciplinares em trâmite contra os agravantes. No mérito, postulam o provimento do agravo, nos termos da medida liminar concedida. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Enuncia a norma processual civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em análise preliminar, não se vislumbram evidenciados referidos requisitos. Isso porque, ao menos nesta análise inicial da demanda, não se verifica evidenciada a probabilidade do direito alegado pelos agravantes, sendo necessário, portanto, o aperfeiçoamento da relação processual, com o contraditório e instrução probatória para se aferir a veracidade das suas afirmações no sentido de que as formalidades inerentes aos procedimentos disciplinares instaurados em seu desfavor estão contaminadas por vícios insanáveis e passíveis de nulidade. Conforme observado pelo Juízo de origem, os ora agravantes foram notificados tempestivamente em seus gabinetes, tendo oportunidade de comparecer à deliberação convocada, assim como apresentar sustentação oral por meio de procurador constituído, não havendo, portanto, elementos que evidenciam a não observância, pelo partido, do devido processo legal. Por outro lado, eventual aferição das nulidades apontadas pelos agravantes, sobretudo no que diz respeito às nulidades de formação da Convenção e Diretório Nacional, não prescinde de análise mais aprofundada a ser realizada inicialmente pelo Juízo de origem, sob o crivo do contraditório. Assim, por ora, afigura-se prudente a manutenção da decisão agravada, mostrando-se adequado o aguardo da apresentação de resposta pelo agravado e análise da matéria pelo Colegiado, que, em razão da tramitação célere do agravo, não ensejará risco de dano grave ou de difícil reparação aos agravantes. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator